Tribunal: TJMT
Processo: 1014738-32.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014738-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALANNA KAROLYNA TORRES DA CRUZ - CPF: 049.016.681-45 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA - CPF: 061.580.261-31 (APELANTE), JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO - CPF: 883.310.911-91 (ADVOGADO), DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA - CPF: 031.071.701-94 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ALANNA KAROLYNA TORRES DA CRUZ - CPF: 049.016.681-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA - CPF: 061.580.261-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E ABSOLVIÇÃO -

PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – MONITORAMENTO PRÉVIO – FUNDADAS RAZÕES IDENTIFICADAS - JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOS POLICIAIS – ENTENDIMENTO DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
– FORMA DE ACONDICIONAMENTO – 1,425KG (UM QUILOGRAMA E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO GRAMAS) – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL - COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA - VALOR COMERCIAL - DESTINAÇÃO MERCANTIL – JULGADO DO TJMT E ARESTOS DO TJRS - MANTER EM DEPÓSITO E TRAZER CONSIGO – QUANTIDADE DE MACONHA – ARESTOS DO TJRS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – JULGADO DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VÍNCULO ESTÁVEL PARA TRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADO – PERÍODO DE MONITORAMENTO NÃO DELIMITADO - ENUNCIADO CRIMINAL 5 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, COM EXTENSÃO À CORRÉ, DE OFÍCIO.

A consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC).

Diante da informação específica sobre comercialização de entorpecentes em determinada residência, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar em razão do “
recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas
” e da “
fuga ao avistar a viatura
” (STF, RHC 216677/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico e monitoramento do local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP N.U 0021319-51.2019.8.11.0042; AP N.U 0000782-76.2018.8.11.0007).

A forma de acondicionamento da droga [13 (treze) porções], permite aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 0000363-28.2019.8.11.0005).

A quantidade de maconha apreendida - aproximadamente 1,425kg (um quilograma e quatrocentos e vinte e cinco gramas) - se mostra considerável e apresenta-se compatível com traficância, visto que possibilitaria a confecção de aproximadamente 1.425 (um mil e quatrocentos e vinte e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha), a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 1001265-52.2020.8.11.0029), bem como possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$4.275,00 (quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “
pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “
manter em depósito
” substância entorpecente para mercancia.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
” (TJMT, Ap N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
” (TJMT, AP nº 0024157-74.2013.8.11.0042).

“
A eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal
” (TJMT, RevCrim nº 1010744-54.2023.8.11.0000).

Recurso provido parcialmente

para absolver o apelante da associação para o tráfico de drogas (Lei. 11.343/2006, art. 35), nos termos do art. 386, II, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, com extensão dos efeitos do julgamento, de ofício, para absolver a corré da associação para o tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014738-32.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1014738-32.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 190425381).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas; 2) as provas “
não foram capazes de demonstrar com clareza a existência do animo associativo e estável entre os réus, para a prática do tráfico ilícito de entorpecente
”

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e absolvido, também por insuficiência probatória (ID 190425410).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190425413).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal: Tráfico de drogas e associação para tal fim – I) PRELIMINAR: 1) Almeja-se o reconhecimento da nulidade do processo, decorrente da ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante, por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio – Não acolhimento – A busca domiciliar foi amparada tanto no consentimento da acusada Alanna quanto nas fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto (denúncias pretéritas acerca da mercancia de drogas pelos acusados; durante monitoramento, houve a dispensa de porções de ‘maconha’ pela ré Ana ao avistar a presença da guarnição, com posterior fuga para o interior da residência, onde também estava o apelante Deivid e ambos afugentaram-se do local), que indicou estar ocorrendo, no interior da casa, situação de estado de flagrância de crime permanente, de modo que, mesmo que se considere que não houve anuência para as diligências, o contexto o qual os réus estavam inseridos, por si só, autorizaria o ingresso na residência, nos termos do art. 240, §1º, da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há cogitar de nulidade do inquérito policial ou do processo, sequer da aplicação da teoria da nulidade por derivação - fruits of the poisonous tree. II) MÉRITO: Pretendida absolvição do apelante Deivid crime de tráfico de drogas, face a ausência de provas acerca do envolvimento do apelante na mercancia de drogas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal – Inviabilidade – Não há que se falar em absolvição da conduta, quando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como a destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos, em especial pelas perquirições realizadas pelos agentes policias que diligenciaram no feito, em harmonia com as demais as provas colhidas nos autos – Sentença condenatória não está a merecer reparos. 3) Requestada absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei 11.343/06), sob o pretexto de que não restou comprovado os requisitos para se estabelecer um vínculo associativo para a configuração do crime – Inconcessibilidade – Conjunto probatório que não deixa dúvidas de que o recorrente Deivid e a corré Ana mantinham vínculo associativo de forma estável e habitual para realização de ações enredadas pelo artigo 33 da Lei Antidroga - Pelo desprovimento do recurso interposto.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 195228174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Edimar Rezende de Oliveira e Cleison Mabaço de Souza] o recebimento de informações de que DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA e Ana Karoline Moraes de Siqueira estariam envolvidos em tráfico de drogas praticado na residência localizada à rua Golfinho, nº 395, bairro Praeirinho, no município de Cuiabá/MT, razão pela qual realizaram monitoramento do local e constataram movimentação típica de usuários; no dia 16.12.2020, às 14h, Ana Karoline Moraes de Siqueira percebeu a aproximação dos policiais, dispensou um invólucro no telhado do vizinho e se dirigiu para o quintal da casa do apelante; na sequência, o apelante e Ana Karoline Moraes de Siqueira empreenderam fuga; em ato contínuo, realizaram busca domiciliar e apreenderam 13 (treze) porções de maconha com peso de 1,425kg (um quilograma, quatrocentos e vinte e cinco gramas).

A consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

Diante da informação específica sobre comercialização de entorpecentes em determinada residência, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar em razão do “
recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas
” e da “
fuga ao avistar a viatura
” (STF, RHC 216677/GO - Relator: Min. André Mendonça – 21.11.2023).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico e monitoramento do local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não são ignoradas as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de dezembro de 2020, às 14hrs, na Rua Golfinho, nº 395, Bairro Praeirinho, nesta cidade, os denunciados Alanna Karolyna Torres da Cruz, Ana Karolyne Moraes de Siqueira e Deivid Luan Arruda e Silva traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 13 (treze) porções de maconha, com massa total de 1,425 kg (um quilograma, quatrocentas e vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos definitivos nº. 3.14.2021.71775-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Alanna Karolyna Torres da Cruz, Ana Karolyne Moraes de Siqueira e Deivid Luan Arruda e Silva, como incursos no art. 33, caput, art. 35, caput, da Lei 11.343/06. [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 190425185)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (pág. 15, Id. 68910111) e, em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2020.71775-01 – págs. 17/19, Id. 68910111, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E”/“F2” de substâncias proscritas.

Já a materialidade do crime de associação para o tráfico (art. 35, “caput”), por ser de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, e quanto a isso não resta qualquer dúvida, já que comprovado pela Portaria (pág. 02, Id. 68910111); Boletim de Ocorrência (págs. 06/08, Id. 68910111); Auto de Apreensão (pág. 15, Id. 68910111); Relatório Policial (págs. 06/08, Id. 68910111); Despacho (págs. 11, Id. 73444252) e Relatório conclusivo Policial (págs. 12/16, Id. 73444252).

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Os réus DEIVID e ANA KAROLYNE em seus interrogatórios prestados em juízo negaram a propriedade das drogas apreendidas nos autos, bem como seus envolvimentos no delito de tráfico de drogas. [...]

Diferentemente das versões sustentadas pelos réus DEIVID e ANA KAROLYNE, os policiais militares EDIMAR e CLEISON em seus depoimentos prestados em fase investigativa, ocorridos logo após os fatos, descreveram detalhadamente toda a ocorrência policial, relatando que faziam parte do setor de Inteligência da Polícia Militar e que há algum tempo vinham recebendo informações no setor acerca de dois indivíduos de nomes Deivid e Ana Karolyne que estaria realizando o tráfico de drogas no endereço situado na Rua Golfinho, n. 395, do bairro Praeirinho, nesta capital.

Relataram que realizaram monitoramento no endereço para levantamento das informações e que no dia dos fatos visualizaram a ré ANA KAROLYNE no local que, ao perceber a presença policial, dispensou um invólucro contendo três porções de droga em cima do telhado vizinho e correu para os fundos do imóvel, situação que adentraram a residência para proceder a sua abordagem, porém, ela e o réu Deivid que também se encontrava no fundo da residência foragiram, obtendo êxito na fuga.

Narraram que no interior da residência se encontrava a corré Alanna, que acompanhou as buscas realizadas no imóvel, onde encontraram no quarto dentro de uma lata uma porção de maconha.

Observaram os agentes, que as informações repassadas no setor de Inteligência também davam conta de que os réus DEIVID e ANA KAROLYNE escondiam a droga em um terreno baldio em frente à residência, motivo pelo qual, diligenciaram ao local e em buscas nesse terreno, obtiveram êxito no encontro de uma sacola embaixo de uma madeira com quantidade significativa de droga, do tipo maconha.

Por fim, ressaltaram os militares que durante o monitoramento realizado no endereço, a ré ANA KAROLYNE sempre era vista no local e que, inclusive, em data anterior a ocorrência, precisamente no dia 04/12/2020, durante vigilância visualizaram os réus Deivid e Ana Karolyne em atitude suspeita justamente nesse terreno onde a droga foi encontrada, todavia, ambos ao perceberem a presença policial, foragiram, obtendo igualmente, êxito na fuga. [...]

Narraram os agentes que procederam as buscas na residência, acompanhado da corré ALANNA, única que permaneceu no imóvel e no local encontraram dentro de um recipiente uma porção de droga.

Ressaltaram os policiais de forma unânime, que as informações repassadas ao setor de Inteligência também dava conta de que os réus DEIVID e ANA KAROLYNE escondiam parte da droga no terreno baldio em frente à residência e, por esse motivo, diligenciaram ao referido terreno e lá, obtiveram êxito no encontro da maior quantidade de droga.

Inclusive, os militares consignaram que durante os monitoramentos realizados no endereço em dias anteriores, numa dessas vigilâncias, os réus DEIVID e ANA KAROLYNE foram visualizados justamente nesse mesmo terreno onde parte da droga foi encontrada, todavia, explicaram que na ocasião, ao perceberem a abordagem policial, ambos empreenderam fuga.

Veja, pois, que os policiais militares são firmes e unânimes em afirmar que, além das porções de droga apreendidas em poder da ré ANA KAROLYNE, que tentou se desvencilhar dispensando-a no telhado da residência vizinha, também foi apreendido entorpecente no interior da residência do réu DEIVD e ainda, no terreno baldio em frente a sua residência, justamente porque tinham a informação pretérita de que referidos acusados guardavam no local.

Registre-se que o termo de apreensão de pág. 15, Id. 68910111 e o Laudo Pericial n. 3 n. 3.14.2020.71775-01 – págs. 17/19, Id. 68910111 constou a apreensão total de treze porções de substância que apresentaram resultado positivo para MACONHA e que juntas apresentaram massa total de 1.425,06kg (um quilogramas e quatrocentos e vinte e cinco gramas e seis centigramas).

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, o investigador de polícia ANDERSON que participou das investigações posteriores à ocorrência, relatou em juízo que em entrevistas com moradores da região do bairro Praeirinho, os colaboradores confirmaram que os réus DEIVID e ANA KAROLYNE sempre eram vistos na residência, local da ocorrência e que, além disso, confirmaram também que referidos acusados além de serem usuários de droga, já foram vistos vendendo pequenas porções de entorpecentes no bairro.

Inclusive, a própria corré ALANNA, ex-esposa do réu DEIVID, em seu interrogatório judicial confirmou que o acusado DEIVID realizava o tráfico de drogas.

Veja, pois, que as denúncias pretéritas acerca do tráfico de drogas realizadas pelos réus DEIVD e ANA KAROLYNE, somada a apreensão de droga em poder da ré ANA KAROLYNE, bem como no endereço do réu Deivid e no terreno baldio em frente a sua residência - que também era apontado como local onde referidos acusados guardavam a droga - e ainda, as investigações posteriores realizadas pela polícia civil, apontando no mesmo sentido, não deixam dúvidas de que DEIVD e ANA KAROLYNE eram os proprietários do alucinógeno apreendido e que tinha por destino, obviamente, a sua comercialização, notadamente, por se tratar de uma quantidade exorbitante que, por si só, afasta a dúvida acerca de sua finalidade mercantil.

As negativas de autorias dos réus DEIVD e ANA KAROLYNE consubstanciadas na tese de que sofrem perseguição policial, de que não foi apreendida droga em poder da ré Ana Karolyne, nem mesmo no interior da residência de Deivid e que todo o alucinógeno foi encontrado no terreno baldio e que não lhes pertenciam, nada mais é que tentarem afastar os indícios de suas autorias delitivas que, no entanto, restaram isoladas nos autos e desprovidas de elementos probatórios. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA e ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO IMPUTADO AOS RÉUS DEIVID, ALANNA e ANA KAROLYNE:

Ressalte-se que segundo consta dos autos, o setor de Inteligência da Polícia Militar já vinha recebendo constantes informações acerca do tráfico de drogas realizados pelos réus DEIVID e ANA KAROLYNE no endereço situado à Rua Golfinho, do bairro Praerinho e no terreno baldio em frente ao imóvel, que seria o local de armazenamento do alucinógeno.

Os policiais militares da equipe de Inteligência da Polícia Militar registraram que realizaram monitoramento por vários dias no endereço alvo das denúncias e lá perceberam movimentação suspeitas de usuários de droga no local.

Consignaram também que durante essas vigilâncias realizadas em dias anteriores a ocorrência policial, visualizaram ambos os acusados (DEIVID e ANA KAROLYNE) em atitudes suspeitas no terreno baldio em frente à residência, que também era alvo das denúncias e que foi encontrado parte da droga apreendida, todavia, naquela ocasião, os réus perceberam a presença policial e empreenderam fuga do local.

No dia da ocorrência, os militares consignaram que a ré ANA KAROLYNE, que era vista constantemente na residência, se encontrava no imóvel e ao perceber a presença policial, dispensou um invólucro de droga no telhado da residência vizinha e, novamente empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Ocorre que diante do encontro da droga dispensada pela ré ANA KAROLYNE, os policiais adentraram ao imóvel – alvo das denúncias – e no local encontraram mais uma porção de maconha dentro de uma lata.

Em continuidade as diligências, os militares de posse das informações pretéritas de que os réus DEIVID e ANA KAROLYNE utilizavam o terreno baldio de frente a residência para armazenamento de drogas e do fato de que durante o monitoramento policial já tinham sido vistos juntos no local, realizaram uma busca pelo citado terreno, onde obtiveram êxito no encontro de uma considerável quantidade de droga escondida no local.

Veja, pois, que as denúncias preexistentes que culminou no monitoramento e posterior ação policial, já apontavam o vínculo dos réus DEIVID e ANA KAROLYNE na prática do tráfico de drogas.

Frise-se que o armazenamento de expressiva quantidade de entorpecente, que pesou mais de um quilograma de maconha, somente corroboram a demonstrar não só o vínculo e a confiança entre os réus mas, principalmente, que não se tratava de uma ação isolada, mas contínua e duradoura, ainda mais levando em consideração a existência de reiteradas denúncias pretéritas repassadas ao núcleo de Inteligência da Polícia Militar acerca do tráfico de drogas realizados por eles e que culminou nessa ocorrência policial.

Ademais, a própria corre ALANNA ao apontar o envolvimento do réu DEVID com a venda ilícita de drogas, bem destacou: [...]

Conclui-se, portanto, pelas circunstâncias do flagrante, bem como pelas provas colhidas durante a instrução probatória, de que não há dúvidas de que o tráfico de drogas acontecia com a colaboração e participação dos réus DEIVID e ANA KAROLYNE.

Desse modo, resta nítido a vinculação dos réus com a droga apreendida e a conjugação de esforço para a prática do tráfico de drogas. [...]

No caso dos autos, as provas produzidas demonstram de maneira inequívoca o elemento subjetivo específico exigido pelo artigo 35, da Lei nº 11.343/06, restando comprovado que o concurso entre os denunciados DEIVID e ANA KAROLYNE se deu em caráter estável e duradouro, com o fim de disseminar considerável quantidade de entorpecente.

Dessa forma, restaram suficientemente comprovados o animus associativo e a permanência dos envolvidos (DEIVID e ANA KAROLYNE) para a realização do crime de tráfico de drogas.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA [...] e ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA [...], ambos nas sanções do artigo 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06 [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 190425381)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 190425182 – fls. 15), Laudo Pericial nº 3.14.2020.71775-01 (ID 190425182 – fls. 17/19), Relatório Policial (ID 190425182 – fls. 30/32)

Na fase policial, foram ouvidos Edimar Rezende de Oliveira, policial militar (ID 190425182 – fls. 9/10), Cleison Mabaço de Souza, policial militar (ID 190425182 – fls. 11/13), Alanna Karolyna Torres da Cruz, companheira do apelante (ID 190425182 – fls. 20/22), Ana Karoline Moraes de Siqueira, codenunciada (ID 190425182 – fls. 38/40).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Anderson Alves Xavier, investigador de Polícia (ID 190425341), Edimar Rezende de Oliveira, policial militar (ID 190425342), Cleison Mabaço de Souza, policial militar (ID 190425340), Alanna Karolyna Torres da Cruz, companheira do apelante (ID 190425339), Ana Karoline Moraes de Siqueira, codenunciada (ID 190425338) e o interrogatório do apelante DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA (ID 190425337)

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que os policiais militares [Edimar Rezende de Oliveira e Cleison Mabaço de Souza] descreveram, coerentemente, nas fases policial e judicial, as apreensões de 13 (treze) porções de maconha com peso de 1,425kg (um quilograma, quatrocentos e vinte e cinco gramas), no dia 16.12.2020, às 14h, na residência do apelante [DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA], localizada à rua Golfinho, nº 395, bairro Praeirinho, no município de Cuiabá/MT e em um terreno baldio em frente à referida residência.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações de que DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA e Ana Karoline Moraes de Siqueira estariam traficando drogas na residência do apelante, escondendo-as em um terreno baldio na frente do local; 2) em seguida foram até o local e, durante monitoramento, visualizaram movimentação típica de usuários e a presença de Ana Karoline Moraes de Siqueira; 3) no dia dos fatos, Ana Karoline Moraes de Siqueira, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou um invólucro no telhado do vizinho e se dirigiu para o quintal da casa do apelante; 4) Ana Karoline Moraes de Siqueira e o apelante conseguiram fugir; 5) em busca domiciliar, os policiais apreenderam a maconha em três locais diferentes [invólucro dispensado no telhado do vizinho, interior da residência e no terreno baldio em frente].

A forma de acondicionamento da droga [13 (treze) porções], permite aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 0000363-28.2019.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha -Primeira Câmara Criminal - 12.6.2023).

Atente-se que essa quantidade de maconha - aproximadamente 1,425kg (um quilograma e quatrocentos e vinte e cinco gramas) - se mostra considerável e apresenta-se compatível com traficância, visto que possibilitaria a confecção de aproximadamente 1.425 (um mil e quatrocentos e vinte e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha), a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 1001265-52.2020.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.10.2021).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$4.275,00 (quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos) -,

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “
pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “
manter em depósito
” substância entorpecente para mercancia.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
” (Ap N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 13.5.2021)

Logo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Quanto à associação para o tráfico, não se extrai da prova oral produzida [depoimentos dos policiais militares Edimar Rezende de Oliveira e Cleison Mabaço de Souza] a existência de vínculo estável entre DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA [apelante] e Ana Karoline Moraes de Siqueira para a traficância, embora comprovada a atuação de todos no tráfico de drogas. Isso porque os referidos agentes policiais declararam ter monitorado a residência do apelante por vários dias antes dos fatos, sem delimitar o período e a quantidade de campanas realizadas (ID 190425342; ID 190425340)

Além disso, inexistem registros audiovisuais das diligências [campanas/monitoramento] ou apreensões de drogas com usuários [documentadas]. Inclusive, os investigadores de Polícia [Anderson Alves Xavier e Davilson Carvalho Lima] consignaram, em relatório policial, que “
não [...] extraímos informações sobre suposta associação para a prática de crimes
” (ID 190425182).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto desta e. Câmara:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.” (AP nº 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - 12.4.2021)

Portanto, impõe-se absolver o apelante DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), mantida a condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Sobre o regime prisional, verifica-se que o apelante registra condenação por roubo majorado a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 27.11.2013 (Ação Penal nº 00000000-00.0000.2.86.2009), a caracterizar reincidência.

Com efeito, a reincidência do apelante justifica o regime inicial fechado, embora a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que a corré ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA não recorreu da sentença condenatória (ID 190425418) e encontra-se em situação jurídica idêntica ao apelante DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA, o qual foi absolvido da associação para o tráfico de drogas por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II)

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal
.” (RevCrim nº 1010744-54.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 1º.11.2023)

Por corolário lógico, absolve-se, de ofício, ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA do crime de associação para o tráfico de drogas, preservada a condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), sopesadas a primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da associação para o tráfico (Lei. 11.343/2006, art. 35), nos termos do art. 386, II, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal de Cuiabá/MT [2ª Vara Criminal -
SEEU nº 0011410-97.2010.8.11.0042
] para que promova o novo cálculo de pena do apelante
DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA
.

De ofício,
ESTENDE-SE
os efeitos do julgamento para absolver a corré
ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA
da associação para o tráfico de drogas, mantendo-se a condenação por tráfico de
drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024